Tribunal: TJDFT
Processo: 0744454-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 486 DO STJ. DESCONSTITUIÇÃO. Nos termos do artigo 1o, da Lei no 8.009/90, o imóvel residencial é caracterizado como bem de família, quando seja o único pertencente ao devedor e nele ele e/ou sua família residem. Conforme a Súmula no 486, do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do bem de família estende-se ao único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. No caso dos autos, a agravante não reside no imóvel penhorado, mas no imóvel de sua genitora, porém se utiliza dos seus frutos para sua subsistência, razão pela qual o imóvel se caracteriza como bem de família.